Tribunal: TJBA
Processo: 8099466-36.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099466-36.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: GISELIA DE SOUZA BARBOSA ALVES

Advogado(s)
:
CLEFIA SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar inexigível débito no valor de R$ 1.993,54, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de multa cominatória em caso de descumprimento. A autora alegou desconhecer a contratação que originou a dívida. O réu sustentou a regularidade da contratação por meio eletrônico.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se houve comprovação válida da contratação que deu origem ao débito e, consequentemente, se é legítima a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, bem como a existência e quantificação do dano moral e a adequação das penalidades fixadas.

III. Razões de decidir
3. Em relações de consumo, incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade da dívida, nos termos do art. 14 do CDC e art. 373, II, do CPC.
4. A apresentação de documento unilateral, desacompanhado de elementos técnicos que comprovem a autenticidade da contratação eletrônica, não é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor.
5. Não comprovada a contratação, é indevida a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo, impondo-se a declaração de inexistência do débito e a exclusão da anotação.
6. A negativação indevida configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo, inexistindo elementos que afastem sua caracterização.
7. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa.
8. A multa cominatória fixada mostra-se adequada e proporcional, atendendo à finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação.
9. Correta a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor, bem como a fixação dos honorários advocatícios segundo o princípio da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Incumbe à instituição financeira comprovar a validade da contratação eletrônica mediante elementos técnicos idôneos que demonstrem a manifestação de vontade do consumidor.
2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, sendo devida indenização quando ausente prova da legitimidade do débito.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII, e art. 14; CPC, arts. 373, II, 537 e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 389 e 406.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ; Súmula 385/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível Nº 8099466-36.2025.8.05.0001.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Des. Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador de Justiça